Tribunal: CARF
Processo: 15444.720198/2021-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO. PREVALÊNCIA DO REGISTRO FORMAL DO SISTEMA.
A data de ciência do lançamento, para fins de contagem do prazo de impugnação, deve observar o registro formal constante do sistema eletrônico da RFB. Reconhecida a tempestividade da impugnação, instaura-se a fase litigiosa do processo administrativo, impondo-se o retorno dos autos à DRJ para julgamento das matérias de mérito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720198/2021-32
ACÓRDÃO
3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHC DO BRASIL TAXI AÉREO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO. PREVALÊNCIA DO
REGISTRO FORMAL DO SISTEMA.
A data de ciência do lançamento, para fins de contagem do prazo de
impugnação, deve observar o registro formal constante do sistema
eletrônico da RFB. Reconhecida a tempestividade da impugnação, instaura-
se a fase litigiosa do processo administrativo, impondo-se o retorno dos
autos à DRJ para julgamento das matérias de mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria, conhecer parcialmente do recurso,
apenas quanto à preliminar de tempestividade da impugnação, para dar-lhe provimento. Vencida
a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio (relatora) que negava provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Laura Baptista Borges.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
2
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, Laura Baptista Borges, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-015.021
exarado pela 4a Turma da DRJ09, em sessão de 23/11/2022, que não conheceu da impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração, em função de descumprimento de
requisitos de regime aduaneiro especial – Admissão Temporária, (i) Ajuste no Cálculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devido e não incluído em termo de
responsabilidade e (ii) Ajuste no Cálculo da Contribuição (Cofins) Devida e não Incluída em
termo de Responsabilidade e das Multas Aduaneiras por (iii) Descumprimento de Requisitos do
Regime Aduaneiro de Admissão Temporária (art. 72, inc. I, da Lei no 10.833, de 2003 de 10% do valor
aduaneiro) e (iv) Omissão ou Informação Inexata ou Incompleta de Natureza Administrativo
Tributária, Cambial ou Comercial (art. 711, inc. III, do Decreto no 6.759, de 2009 combinado com o
disposto no artigo 84, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 e § 1o, artigo 69, da Lei no 10.833, de
2003, de 1% do valor aduaneiro). O crédito tributário constituído foi de R$ 9.979.443,67, de acordo
com o demonstrativo abaixo:
IPI
R$ 3.105.658,57
Cofins
R$
0,00
Multas Aduaneiras
R$ 6.873.785,10

Total do Crédito Tributário
R$ 9.979.443,67

De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa foi autuada em razão de. a autoridade
fazendária ter constatado que a empresa CHC do Brasil Táxi Aéreo S/A teria descumprido
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
3
condições essenciais e requisitos legais exigidos para a fruição do regime aduaneiro especial de
admissão temporária para utilização econômica, concedido no âmbito da Adição no 001 da
Declaração de Importação (DI) no 17/1267749-9, que acobertava a importação de um helicóptero
Sikorsky S92, ano de fabricação 2010. A irregularidade não se refere à inexistência da operação de
importação ou à utilização da aeronave, mas ao enquadramento indevido da operação no
referido regime especial, em razão de vícios identificados no contrato que teria servido de
suporte jurídico para a concessão do benefício fiscal.
Em síntese, a fiscalização concluiu que o contrato de arrendamento mercantil
operacional apresentado pelo contribuinte, celebrado entre a empresa Capital Aviation Services
na condição de arrendadora, e a CHC do Brasil, na condição de arrendatária, não poderia ter
fundamentado a admissão temporária com utilização econômica. Isso porque existiria vinculação
societária e econômica entre as duas empresas, caracterizando-as como coligadas ou
interdependentes, circunstância que descaracterizaria o contrato de arrendamento mercantil
operacional para fins fiscais. Com base nessa premissa, e invocando o disposto no artigo 11, § 1o,
da Lei no 6.099, de 1974, a fiscalização entendeu que o ajuste contratual não produziria os efeitos
jurídicos necessários à manutenção do regime especial, razão pela qual procedeu à exigência
integral dos tributos incidentes na importação, acrescidos de multa pelo descumprimento das
condições e requisitos do regime aduaneiro, bem como multa específica em razão da prestação de
informação considerada inexata na Declaração de Importação, relativamente à inexistência de
vinculação entre vendedor e comprador. O Relatório descreve-se o desenvolvimento da ação
fiscal, com a análise detalhada dos dados relativos à admissão temporária, o exame do contrato de
arrendamento apresentado e a realização de pesquisas em bases cadastrais e societárias, que
levaram à conclusão de que Capital Aviation e CHC do Brasil integram o mesmo grupo
econômico, configurando situação de coligação ou interdependência, considerada incompatível
com a aplicação do regime especial nos moldes em que foi concedido.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração em 09/11/2021 para o qual
apresentou tempestivamente sua impugnação em , na qual insurge-se , em breve síntese, contra
os seguintes pontos:
- Regularidade da concessão do regime de admissão temporária para utilização
econômica - Sustenta a defesa que o regime aduaneiro especial foi regularmente concedido pela
autoridade competente, com base na documentação apresentada à época da importação,
inexistindo qualquer vício formal ou material capaz de macular sua validade, razão pela qual não
poderia ser posteriormente desconstituído sem demonstração inequívoca de irregularidade.
- Validade e eficácia do contrato de arrendamento mercantil operacional-
Argumenta que o contrato celebrado entre a Capital Aviation e a CHC do Brasil atenderia a todos
os requisitos legais previstos na Lei no 6.099/1974 e na regulamentação aplicável, possuindo
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
4
natureza jurídica de arrendamento mercantil operacional legítimo, apto a fundamentar a
admissão temporária com utilização econômica da aeronave.
- Inexistência de descaracterização do arrendamento em razão de vinculação
societária - A defesa sustenta que eventual vínculo societário, coligação ou interdependência
entre arrendadora e arrendatária não seria, por si só, causa legal automática de
descaracterização do contrato de arrendamento mercantil, sendo indispensável a demonstração
de simulação, fraude ou ausência de substância econômica, o que não teria ocorrido no caso
concreto.
- Interpretação restritiva do artigo 11, § 1o, da Lei no 6.099, de 1974 - Alega que o
dispositivo legal invocado pela fiscalização não autorizaria a desconsideração do contrato apenas
com base na existência de vínculo entre as partes, devendo ser interpretado de forma restritiva e
sistemática, sob pena de ampliação indevida do alcance da norma e violação ao princípio da
legalidade tributária.
- Ausência de vedação legal expressa à admissão temporária entre empresas do
mesmo grupo econômico - Defende que não haveria, na legislação aduaneira ou tributária, norma
que proíba a aplicação do regime de admissão temporária para utilização econômica em
operações envolvendo empresas coligadas ou pertencentes ao mesmo grupo econômico, desde
que atendidos os demais requisitos legais, o que teria sido observado.
- Boa-fé do contribuinte e transparência na condução da operação - A parte afirma
ter atuado de boa-fé em todas as fases da operação, prestando informações com base em
interpretação razoável da legislação vigente e sem qualquer intuito de ocultar fatos ou reduzir
indevidamente a carga tributária, o que afastaria a aplicação de penalidades de natureza punitiva.
- Inexistência de prestação inexata de informações na Declaração de Importação -
Sustenta que não houve prestação inexata ou falsa de informações quanto à existência de
vinculação entre vendedor e comprador, pois, à luz do entendimento da defesa, tal informação
não seria juridicamente relevante ou obrigatória para os fins declarados, inexistindo dolo ou erro
material passível de penalização.
- Impropriedade da exigência integral dos tributos na importação - Argumenta
que, ainda que se entendesse pela existência de alguma irregularidade formal, não seria
juridicamente cabível a exigência integral dos tributos como se o regime nunca tivesse sido
aplicado, especialmente diante do efetivo cumprimento das condições econômicas e operacionais
do arrendamento.
- Desproporcionalidade e ilegalidade das multas aplicadas - A defesa sustenta que
as multas exigidas seriam desproporcionais e careceriam de fundamento legal adequado,
sobretudo a multa por descumprimento de condições do regime e a multa por informação
inexata, que dependeriam da comprovação de conduta dolosa ou de efetivo prejuízo ao Fisco.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
5
- Vedação à retroatividade de interpretação fiscal mais gravosa - Alega que a
autuação teria se embasado em interpretação posterior ou mais rigorosa da legislação, aplicada
retroativamente a fatos pretéritos, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança legítima e da irretroatividade das normas tributárias mais gravosas.
Por fim, a parte requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, seja por
vícios na motivação, na fundamentação legal ou na qualificação da infração, seja pela inadequação
do enquadramento jurídico adotado pela autoridade fiscal, com a consequente exclusão integral
ou parcial do crédito tributário constituído.

Em 23/11/2022, a 4a turma da DRJ/09 proferiu o Acórdão no 109-015.021 no qual,
por unanimidade de votos julgou por não conhecer da impugnação, em razão da
intempestividade na apresentação da impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
966/1.018, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação, acrescidas
do seguinte ponto:
- Pedido de anulação da decisão de primeira instância em razão da
tempestividade da Impugnação - A defesa inaugura sua argumentação suscitando a
tempestividade da impugnação apresentada, controvertendo eventual alegação de
extemporaneidade do exercício do direito de defesa. Sustenta que o prazo para apresentação da
impugnação teria tido início a partir da ciência válida do Auto de Infração, ocorrida em
12/11/2021, nos termos da legislação de regência e que em função do feriado o início da
contagem do prazo para apresentação da defesa se iniciaria em 16/11/2021. Tendo a peça
impugnatória sido protocolada em 13/12/2021, portanto dentro do lapso legal previsto.
Argumenta que a contagem do prazo teria observado corretamente os critérios legais aplicáveis,
inexistindo vício quanto ao marco inicial ou final, razão pela qual deveria ser reconhecida a
regularidade temporal da impugnação e, por conseguinte, o seu pleno conhecimento pela
autoridade julgadora.
- Pedido de anulação da decisão de primeira instância por vícios formais e
ausência de motivação adequada - como preliminar , a parte traz pedido específico de anulação
da decisão de primeira instância, sob o argumento de que o julgado recorrido padeceria de vícios
formais relevantes, notadamente pela ausência de enfrentamento adequado das teses
defensivas deduzidas na impugnação. Sustenta que a autoridade julgadora se limitou a reproduzir
as conclusões do Relatório Fiscal, sem analisar de modo individualizado os argumentos relativos
à validade do contrato de arrendamento mercantil operacional, à inexistência de vedação legal
à aplicação do regime de admissão temporária entre empresas coligadas e à interpretação
restritiva do art. 11, § 1o, da Lei no 6.099/1974. Alega, ainda, que tal deficiência de
fundamentação comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
6
princípios do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos, razão pela qual
requer a anulação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à instância de origem para novo
julgamento.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Conforme já relatado, a impugnação apresentada foi considera intempestiva, sendo
este o único tema tratado pela decisão de piso.
O recurso é cabível com previsão no Decreto n.o 70.235,de 1972, pois há interesse
recursal vez que o contribuinte não teve sucesso na DRJ. O recorrente detém legitimidade para
recorrer, mas, em contrafluxo, existe fato impeditivo e mesmo extintivo deste poder de recorrer
em relação a maior parte das matérias de defesa, ressalvando a preliminar de nulidade da
decisão de piso, considerando que a impugnação foi tida por intempestiva pelo juízo de piso e o
recurso deve guardar sintonia com o conteúdo decisório anterior.
Ora, a DRJ considerou que a impugnação era intempestiva e, por isso, não conheceu
das matérias de defesa apresentadas pelo sujeito passivo, limitando-se a declarar a
extemporaneidade da impugnação. Neste contexto, o Recurso Voluntário, pode ser conhecido
unicamente na parte que trata do controle de legalidade da decisão recorrida quanto à temática
da tempestividade da impugnação.
Se, eventualmente, os fundamentos quanto à intempestividade da impugnação
forem afastados, então, dar-se-á provimento parcial ao recurso e os autos retornam para a DRJ, a
fim de ser julgada a impugnação em sua totalidade. Essa medida, se for o caso, evitará supressão
de instância e respeitará a correta leitura do princípio do duplo grau do procedimento fiscal e da
integração da lei do processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235, de 1972) com a lei do
processo administrativo federal (Lei n.o 9.784, de 1999).
Afinal, em regra, a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que, com raras exceções, o Egrégio
Conselho não pode apreciar matéria não deliberada pela DRJ.
Veja-se que o tema é bastante sedimentado neste Egrégio Conselho, conforme os
precedentes abaixo citados:
Acórdão: 2202-005.810, de 04/12/2019. Processo no 19515.720683/2016-19
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
7
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
QUE
RECONHECEU
A
INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos,
expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente
conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida decisão,
a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONFIRMADA
A
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER
MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada
qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo por
seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento de
quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do
procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias
e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência do CARF
neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da eventual
decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo de ofício. As
defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por interposição
extemporânea, não se instaura a lide.
É assegurado ao contribuinte a interposição de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência do lançamento efetivado por via postal. É válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.

Acórdão: 9101-00.216, de 28/07/2009. Processo no 10880.001828/91-63
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO.
A intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de se
suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento.

Acórdão: 1402-002.079, de 21/01/2016. Processo no19515.720683/2016-19
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de recurso voluntário quando considerada intempestiva a
apresentação da correspondente impugnação.

Acórdão: 1302-003.222, de 21/11/2018. Processo no
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO INSTAURADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso voluntário, interposto contra decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva. Caso em que não se
instaurou a fase litigiosa do processo administrativo.

Acórdão: 3202-001.018, de 26/11/2013. Processo no 10907.001327/2008-12
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
8
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA MATÉRIA A SER
APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-somente a
matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da impugnação, não
devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão apreciada em primeira
instância. Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso negado.

Acórdão: 1402-002.180, de 03/05/2016. Processo no13896.722672/2013-15
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008 IMPUGNAÇÃO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo se
suscitada a tempestividade como preliminar.

Acórdão: 3301-006.119, de 21/05/2019. Processo no 10970.000059/2010-48
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível, portanto,
apresentar recurso voluntário.

Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, tão-somente para
apreciar a correção, ou não, da decisão de piso que considerou não instaurada a fase litigiosa do
procedimento por intempestividade da impugnação.

Do Mérito
Após exame de admissibilidade, com conhecimento parcial do Recurso Voluntário,
faz-se mister analisar o capítulo do recurso que trata da (in)tempestividade da impugnação, para
apreciar tão somente se a impugnação foi, ou não, intempestiva, a fim de exercer o controle de
legalidade da decisão de primeira instância. Esse é o mérito da análise; o que não se confunde
com o mérito propriamente dito.
- Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de intempestividade. Investigação sobre a instauração, ou não, da
fase litigiosa do procedimento fiscal
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
9

A defesa sustenta que a impugnação ao Auto de Infração teria sido apresentada de
forma tempestiva e que a controvérsia decorreria, essencialmente, de divergência quanto ao
correto momento da ciência do lançamento. Argumenta que a ciência válida somente teria se
aperfeiçoado na data do efetivo acesso ao conteúdo integral do Auto de Infração, e não em
momento anterior presumido pela fiscalização, razão pela qual o termo inicial do prazo teria sido
fixado de forma equivocada pela autoridade fazendária.
Nesse contexto, a parte defende que a ciência considerada pela Receita Federal
não observou os requisitos legais de validade, especialmente no que se refere à efetiva
disponibilização das informações necessárias ao exercício pleno do direito de defesa. Sustenta
que eventual falha ou inconsistência no procedimento de comunicação do lançamento não pode
ser imputada ao contribuinte, tampouco servir de fundamento para restringir o prazo legal de
impugnação.
A defesa também destaca que, ainda que se adotasse a data de ciência apontada
pela fiscalização, a contagem do prazo realizada pela autoridade administrativa teria
desconsiderado a existência de feriado no período, o que impactaria diretamente o cômputo do
prazo final para apresentação da impugnação. Argumenta que a exclusão dos dias não úteis seria
imperativa e que a correta contagem conduziria, de todo modo, ao reconhecimento da
tempestividade.
Sustenta, ademais, que a eventual intempestividade apontada decorreria de erro
material ou falha operacional da própria Receita Federal, seja na indicação do termo inicial do
prazo, seja na contagem dos dias úteis, circunstância que não poderia prejudicar o exercício
regular do direito de defesa. Alega que a Administração não poderia se beneficiar de
inconsistências geradas por seus próprios procedimentos para afastar o conhecimento da
impugnação.
Por fim, a defesa conclui que, considerados corretamente o momento da ciência
válida, a exclusão dos feriados incidentes no período e a inexistência de qualquer conduta
omissiva do contribuinte, resta plenamente demonstrada a tempestividade da impugnação.
Requer, assim, o afastamento da preliminar de intempestividade e o reconhecimento do direito ao
exame do mérito do lançamento, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal.

A primeira questão a ser analisada, portanto, é relativa à data da ciência do
contribuinte.
Conforme se verifica à fl. 764, o sujeito passivo recebeu o Auto de Infração em seu
endereço eletrônico em 28/10/2021.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
10

No mesmo documento, o contribuinte foi informado de que será considerado
cientificado na data em que efetuar a consulta da mensagem em sua Caixa Postal. Caso não o faça,
a mensagem será considerada entregue (e os prazos legais iniciados) 15 dias após a entrega da
mesma.

O interessado acessou os documentos enviados às 16:26h do dia 09/11/2021,
conforme demonstrou o documento acostado à fl. 766. Desta forma, deu-se por cientificado nesta
data, dando início à contagem do prazo recursal de 30 dias.

Ainda assim, o sistema da RFB somente considerou a ciência como efetuada no dia
12/11/2021, conforme se verifica à fl. 768, uma vez que o contribuinte não havia verificado todos
os documentos constantes da mensagem.

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
11
À fl. 770 a autoridade tributária responsável pelo procedimento fiscal lavra a
informação reforçando que a data da ciência efetivamente ocorreu no dia 09/11/2021, tendo em
vista que a parte já havia acessado ao Auto de Infração naquela data.

A impugnação de fato foi apresentada intempestivamente, pois, conforme
demonstrado pela RFB (fl. 770), consta que ciência do lançamento ocorreu em 09/11/2021 (terça-
feira), de forma que o prazo para apresentação da impugnação, que é de 30 (trinta) dias contados
da ciência do lançamento, se encerrou em 08/12/2021 (quarta-feira), e a petição somente foi
protocolada em 13/12/2021 (fls. 772), sendo de fato intempestiva.
Ressalte-se que, conforme consta do Acórdão de Impugnação, o prazo para
interposição da impugnação e, como consequência, instauração da fase litigiosa, é de 30 (trinta)
dias a contar da ciência do lançamento, conforme estabelece o artigo 15 do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”

A verificação da tempestividade é mero exercício de contagem do decurso de
tempo entre duas datas, a da intimação e a da interposição da petição. O único fato a obstar a
ocorrência da intempestividade, uma vez ultrapassado o prazo legal, é uma eventual falha ou vício
na intimação. Tal fato não ocorreu. A parte efetivamente tomou ciência do Auto de Infração (em
09/11/2021) e tal fato está devidamente demonstrado pelo termo de ciência de fls 766/767. O
fato de posteriormente o sistema ter emitido ciência por decurso de prazo não elimina a
comprovação de ciência.
Por conseguinte, comprovado nos autos o protocolo a destempo da impugnação,
sem que tenha sido apresentado qualquer prova concreta de ocorrência de eventual fato
impeditivo válido e eficaz, mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo
possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário
em razão de tecnicamente não ter sido instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal,
tampouco devolvida ao CARF as demais matérias não apreciadas pela primeira instância.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
12
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, por força de lei e atos normativos, logo, estando ausente este,
por interposição extemporânea, é acertada a decisão da DRJ que não conhece da defesa
intempestiva e, assim, tem-se por não instaurada a lide.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica adstrito à
análise da tempestividade, quando questionada. No caso concreto, o contribuinte não trata da
tempestividade da impugnação, única matéria apreciada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de forma que voto pelo não conhecimento do recurso.
Considerando o até aqui esposado, entendo pela manutenção do julgamento da
DRJ por não merecer quaisquer reparos, logo não resta instaurada a fase litigiosa do procedimento
fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à
preliminar de tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

VOTO VENCEDOR
Conselheira Laura Baptista Borges, redatora designada.
Com as vênias de estilo à Ilustre Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora do presente
feito, peço licença para apresentar pontual divergência quanto à conclusão alcançada.
Conforme consignado no voto condutor, a decisão de primeira instância limitou-se
a declarar a intempestividade da impugnação, razão pela qual o conhecimento do Recurso
Voluntário restringe-se à essa análise.
A controvérsia, portanto, cinge-se exclusivamente à definição da data da ciência do
lançamento, a partir da qual se inicia a contagem do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 1972, para apresentação da impugnação.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
13
No caso concreto, verifica-se que, de fato, constam às fls. 766/767 documentos
intitulados “Termo de Abertura de Documento”, que indicam acesso do contribuinte aos
documentos encaminhados pela Receita Federal em 09/11/2021.
Todavia, igualmente consta dos autos, às fls. 768/769, documento oficial do próprio
sistema da Administração Tributária denominado “Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo –
Comunicado”, no qual se registra expressamente que a data da ciência foi considerada como
12/11/2021.
Confira-se:

Esse elemento assume especial relevância, pois reflete o registro formal da ciência
no próprio sistema utilizado pela RFB, sendo este o marco que orienta a contagem dos prazos
processuais no âmbito do processo administrativo fiscal eletrônico.
Diante dessa circunstância, entendo que não se mostra juridicamente adequado
afastar o registro formal de ciência constante do sistema da própria RFB, substituindo-o por
interpretação baseada em acesso parcial aos documentos. Em matéria de prazos processuais,
especialmente no âmbito do processo administrativo fiscal, deve prevalecer o critério objetivo e
oficialmente registrado pelo sistema de comunicação eletrônica, em atenção aos princípios da
segurança jurídica, da confiança legítima e do devido processo legal.
Tomando-se, portanto, como data da ciência o dia 12/11/2021, conforme indicado
no documento de fls. 768/769, e considerando que o prazo para apresentação da impugnação se
inicia no primeiro dia útil subsequente à ciência, nos termos da sistemática de contagem de prazos
aplicável ao processo administrativo fiscal, verifica-se que:

12/11/2021 recaiu em sexta-feira;
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.435 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720198/2021-32
14

15/11/2021, segunda-feira, correspondeu a feriado nacional (Proclamação da
República); e

16/11/2021, terça-feira, foi o primeiro dia útil subsequente, momento em que
se iniciou a contagem do prazo para apresentação da impugnação.
Assim, a partir de 16/11/2021, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 1972, encerrou-se em 15/12/2021, quarta-feira.
Considerando que a impugnação foi protocolizada em 13/12/2021, conclui-se que
a peça impugnatória foi apresentada dentro do prazo legal e, portanto, é tempestiva.
Reconhecida a tempestividade da peça impugnatória, tem-se por regularmente
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o que impõe o afastamento da decisão
da DRJ que deixou de conhecer da impugnação.
Desta forma, pronuncia-se pelo retorno dos autos à DRJ, para que seja proferida
nova decisão, desta vez com a análise integral das razões de defesa apresentadas pelo sujeito
passivo.
Ante o todo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dou-lhe provimento, para acolher a preliminar suscitada, para reconhecer a
tempestividade da impugnação, declarar instaurada a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal e determinar o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento da impugnação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1086
DF CARF MF
Original